Tribunal: TJPA
Processo: 0801663-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801663-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PRISÃO. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
NÃO CONHECIMENTO
. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A decretação da prisão preventiva constitui novo título judicial, de forma que está superada eventual irregularidade da prisão em flagrante.
Ordem não conhecida nesta parte
.

2.

A realização tardia da audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão preventiva – decretada um dia após a prisão em flagrante – por que, até mesmo a não realização da audiência de custódia consubstancia mera irregularidade

2.1. Uma vez atendidos os requisitos legais da prisão e, tendo a autoridade judicial observado aos direitos constitucionais do preso, não há que se falar em nulidade da medida.

3. Evidenciada a necessidade de se garantir a ordem pública ante a periculosidade concreta do agente revelada pela contumácia na prática de ilícitos, a prisão preventiva está justificada.

4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

5. Ordem conhecida em parte e, nesta,
denegada
, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Gabriel Saré Ximenes Ponte, em favor de
Carlos Alexandre Araújo dos Santos
, que responde a ação penal nº 0010989-16.2019.8.14.0008 perante a Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta a ausência de justa causa para a prisão, questionando a legalidade da entrada dos policiais na residência do coacto, que teria se dado em período noturno, sem a autorização dos moradores ou que apresentassem mandados de prisão e de apreensão.

Suscita, também, a falta de idoneidade para a prisão preventiva, pois
“não estão presentes os pressupostos para a prisão preventiva, qual sejam o fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis”.

Aduz, ainda, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, destacando a demora para a realização da audiência de custódia, que se deu mais de 2 meses após a prisão.

Em complemento, assevera que o coacto possui condições pessoais favoráveis, pois é primário, possui trabalho lícito e residência.

Por esses motivos, requer:

“a) A Concessão da Liminar para o relaxamento da Prisão Preventiva, com a expedição de ordem de soltura;

b) No mérito, o relaxamento da prisão ilegal, tendo em vista a mora da realização da Audiência de Custódia e a efetuação da prisão sem mandado, e observado o que prevê o artigo 310, inciso I do Código de Processo Penal;

c) No mérito, alternativamente, requer a concessão da liberdade provisória, sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do diploma processual penal, subsidiariamente requer a concessão da liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares;”

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. nº 2.792.966).

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 2.811.049).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento parcial do
writ,
porém, no mérito, pela sua denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (Id. nº 2.830.713).

É o breve

relatório
.

VOTO

Primeiramente, como já destacado na decisão que negou o pedido liminar, averbo que a via eleita não mais comporta a apreciação da alegação de ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, pois, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o aferimento da legalidade da prisão em flagrante é superado pela decisão que a converte em prisão preventiva, constituindo novo título.

Nesse sentido, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ILEGALIDADES NO FLAGRANTE. SUPERAÇÃO. NOVO TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA, PERICULOSIDADE SOCIAL E MODUS OPERANDI EMPREGADO NO DELITO. RÉUS COM REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A orientação jurisprudencial desta Corte entende que não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar (RHC n. 64.040/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015).

3. A tese de ausência de prova da participação dos pacientes nas condutas delituosas consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

5. Constata-se que as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social dos agentes, evidenciados (i) pelo modus operandi do delito (executaram a vítima em sua própria residência, enquanto dormia, na presença de seu neto, motivados por dívida oriunda do tráfico de drogas, com envolvimento de menor de idade); e (ii) pelo efetivo risco de reiteração delitiva, posto que os acusados Grasiela e Paulo ostentam péssimos antecedentes criminais, com condenações por outros crimes graves.

6. Eventuais condições subjetivas favoráveis dos pacientes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Não prospera a alegação de excesso de prazo quando se trata de ação penal relativamente complexa, com cinco réus presos, acusados da prática de diversos crimes, com vários pedidos de revogação de prisão preventiva, em que se faz necessária a oitiva de sete testemunhas, inclusive mediante expedição de cartas precatórias, tudo a efetivamente justificar a necessidade de se despender maior tempo no cumprimento dos atos referentes à fase de instrução do processo. Ademais, a fase instrutória do processo originário já se encontra encerrada desde o dia 2/7/2019, e, em consulta realizada ao sítio eletrônico do TJ/RS, verifica-se que os autos aguardam a apresentação de memoriais pela defesa dos pacientes desde 18/7/2019.

9. Ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, que recebe constante impulso oficial, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado, de ofício, por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes).

10. Habeas corpus não conhecido.

(HC 517.396/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)”

Ante tais considerações,
não conheço desta parte do pedido
.

Quanto à alegação de falta de pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva, melhor sorte não assiste ao paciente, pois, da análise atenta dos autos, verifica-se que a autoridade indicada como coatora deixou evidente que a constrição cautelar foi lastreada na necessidade de se garantir a ordem pública ante a gravidade concreta do delito e o risco de reincidência delitiva, uma vez que
“se não bastassem as circunstâncias em que o crime fora cometido, o que, por si só, já embasaria a custódia cautelar,
consta dos autos que o acusado detém ficha de antecedentes criminais positiva, o que, à evidências, demonstra a periculosidade do agente e, sobretudo, os indícios de prenunciação de novo delito, pelo que a permanência deste em liberdade acarretaria insegurança jurídica, causando, por conseguinte, lesão à ordem pública
”.

Entendo, nesse contexto, que a decisão constritiva está adequadamente justificada e ressalto a periculosidade do agente - encontrado com
“42 invólucros de substância entorpecente análoga ao OXI, 1 invólucro de substância entorpecentes análoga à ‘maconha’ e farto material para embrulho da droga” -,
especialmente se considerado o impacto local, uma vez que se trata de município pequeno no interior do estado, onde a disseminação das drogas – e do crime - se dá com maior rapidez
.

Quanto ao pedido de reconhecimento de excesso de prazo para a realização da audiência de custódia – a prisão em flagrante aconteceu em 20.11.2019 e a audiência de custódia se deu em 03.02.2020 –, anoto que, a diante da impossibilidade de se realizar a audiência de custódia imediatamente, conforme apontado pela magistrada (Id. nº 2.787.507), no dia seguinte à prisão (21.11.2019), o Juízo de plantão do primeiro grau decretou a prisão preventiva do coacto de forma fundamentada, como já destacado anteriormente, de forma que os direitos fundamentais e as garantias constitucionais do preso não foram maltratados.

Nesse contexto, não é outro o entendimento, inclusive, de que até mesmo a falta de realização da audiência de custódia não tem o condão de ensejar a nulidade da constrição, consubstanciando-se, apenas, em mera irregularidade.

A respeito, já decidiu esta Seção, com o voto condutor do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMAS DE USO RESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E RECEBEU A DENÚNCIA. REAPRECIAÇÃO FUNDAMENTADA DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. EVENTUAIS ILEGALIDADES SUPERADAS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA NA NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE EM POSSE DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA DE ALTO PODER VICIANTE. MERCANCIA ILÍCITA PRATICADA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. PACIENTE QUE MANTINHA ILEGALMENTE EM DEPÓSITO ARMAS DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO, TODAS COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, BEM COMO MUNIÇÕES E ARTEFATO EXPLOSIVO COM DETONADOR, ALÉM DE VEÍCULO OBJETO DE CRIME. DELITOS DE GRAVIDADE CONCRETA COM ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a não realização da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. Se assim é, na hipótese dos autos, não há que se falar em nulidade, tendo em vista que a audiência de custódia foi realizada e, a despeito da ausência do representante do Ministério Público e do defensor, o paciente teve seus direitos observados pelo Juízo. Ainda que assim não fosse, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a posterior reapreciação da custódia cautelar pelo magistrado, nos termos da jurisprudência pátria, tornam superada a alegação de nulidade.

.................................................................................................................

(TJ-PA - HC: 08036538320188140000 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/06/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 05/06/2018)”

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pela defesa (réu primário, residência fixa e trabalho lícito), lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço em parte e, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 17/03/2020